Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PURGA DA MORA. AUSENTE. MARCO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. ALIENAÇÃO. REMOÇÃO do DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas em seu patrimônio.
2. Recurso conhecido e provido.